Tribunal: TJDFT
Processo: 0709683-57.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR EM LICENÇA SEM VENCIMENTOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ART. 69 DA LC DISTRITAL 769/2008. RECOLHIMENTO DA COTA PATRONAL PELO SERVIDOR. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA CONTRIBUIÇÃO E DA SOLIDARIEDADE. POSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. SUSPENSÃO DO FEITO E ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS PARA O CONSELHO ESPECIAL, PARA ANÁLISE DO TEMA.
1. O art. 69 da LC distrital 769/2008 prevê que “o servidor afastado ou licenciado temporariamente do exercício do cargo efetivo sem recebimento de remuneração do ente federativo, inclusive os afastados para o exercício de mandato eletivo em outro ente federativo, somente contará o respectivo tempo de afastamento ou licenciamento, para fins de aposentadoria, mediante o recolhimento mensal das contribuições previdenciárias, relativas à parte patronal e à parte do segurado”.
2. Por outro lado, o art. 40 da Constituição Federal dispõe que “o regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial”.
3. Havendo aparente inconstitucionalidade da expressão “relativas à parte patronal”, disposta no art. 69 da LC distrital 769/2008, o presente feito deve ser suspenso e os autos remetidos ao Conselho Especial desta Corte, nos moldes dos arts. 948 do CPC e 287 e 288 do Regimento Interno deste Tribunal e da Súmula Vinculante no 10 do STF.
4. Encaminhamento dos autos ao Conselho Especial para examinar instauração de incidente de inconstitucionalidade.